Tribunal: TCU
Processo: 003.422/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento de determinações/recomendações contidas no Acórdão 2687/2021-TCU-Plenário, processo TC 023.708/2019-0, que trata de auditoria financeira integrada com conformidade realizada nas contas relativas ao exercício de 2019 dos responsáveis pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)

Inteiro teor:
Acórdão 2125/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias a contar do dia seguinte ao término do prazo inicialmente concedido, o prazo solicitado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - Veruska Campos, Coordenadora de Planejamento, Acompanhamento e Avaliação para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 1427/2025-TCU-Plenário , de acordo com o parecer da unidade técnica (peça 92). 1. Processo TC- Processo 003.422/2022-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: TC Processo 022.536/2022-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.